Tribunal: TJMT
Processo: 1003172-12.2022.8.11.0023
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003172-12.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRENTE), SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S. A. - CNPJ: 24.227.491/0001-76 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), ALDO DE OLIVEIRA - CPF: 811.662.731-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO. TELEVISOR. PRODUTO ENCAMINHADO PARA CONSERTO. VÍCIO NÃO SOLUCIONADO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o vício apresentado no produto não é sanado, mesmo depois de decorrido o prazo legal, tampouco houve substituição do bem ou a restituição do valor pago, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pela consumidora.

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1003172-12.2022.8.11.0023

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Peixoto de Azevedo/MT

Recorrente(s):

SEMP TCL Indústria e Comercio de Eletroeletrônicos S.A.

Recorrido(s):

Aldo de Oliveira e

Magazine Luiza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar as requeridas SOLIDARIAMENTE a:

a)

CONDENAR as requeridas a restituírem à autora a importância paga no produto de R$ 2.699,00 (dois mil, seiscentos e noventa e nove reais), corrigidos monetariamente (IPCA-E) a partir da data do desembolso, conforme o disposto na Súmula 43 do STJ, e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigos 240 do CPC, e 405 CC);

b)

CONDENAR as rés a pagarem à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (IPCA-E) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC).”.

Opostos Embargos de Declaração que foram acolhidos e acrescentou na parte dispositiva o seguinte:

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração para JULGA-LOS PROCEDENTES a fim de INCLUIR na parte dispositiva da sentença de Id. 100223558:

“c) DETERMINAR ao autor a restituição, no prazo de 05 (cinco) dias, do aparelho televisor 50 polegadas SMART de fabricação da ré, adquirida pelo valor de R$2.699,00 (dois mil, seiscentos e noventa e nove reais), objeto desta ação, a ser entregue na loja em que foi adquirido, se outro local não for indicado pela ré”.

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou a preliminar supra, sob o argumento que será necessário a realização de prova pericial, a fim de constatar o defeito ou vício do produto.

Ao que consta, o aparelho defeituoso foi encaminhado à assistência técnica autorizada da fabricante, que possui pessoas habilitadas e equipamentos capazes não só de identificar a origem do defeito, mas também para saná-lo, quando possível, sendo, portanto, desnecessária a realização de avaliação pericial para constatar a origem do defeito, de modo que rejeito esta preliminar.

É como voto.

MÉRITO:

Colendos Pares;

No presente caso, o Reclamante alega, em síntese, que adquiriu um aparelho de TV 50 Polegadas na loja Magazine Luiza em 10/11/2021, passados dez meses foi constatado vício no produto que ensejou no conserto deste, contudo, voltou a apresentar o mesmo vício e a empresa não encaminhou o produto para assistência técnica, uma vez que seria efetuada a troca do produto em razão da continuidade do vício.

De acordo com as provas juntadas aos autos, constato que restou demonstrado o vício no aparelho de TV adquirido pelo consumidor, bem como que já foi encaminhado para conserto uma vez e apresentou novo vício, sendo assim, se o produto não foi consertado e nem substituído em razão do vício apresentado, tal situação gera a obrigação de indenizar a título dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor.

Diante da desídia da Recorrente em buscar solucionar o impasse enfrentado pelo consumidor, resta configurada a falha na prestação do serviço e dá ensejo à indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos experimentados pela consumidora.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos"

Assim, restando evidenciada a ocorrência de falha na prestação do serviço e como o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024